Tribunal: TJMT
Processo: 1011392-23.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011392-23.2022.8.11.0015
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR/BACEN. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo banco requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais, em razão de inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen) sem que houvesse relação negocial entre as partes. A decisão de origem declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão da restrição e arbitrou indenização por danos morais em R$ 8.500,00.
2. Requerimentos do recurso: (i) rejeição dos pedidos indenizatórios; (ii) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório; (iii) fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir da sentença de arbitramento, e não do evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar a regularidade da inscrição no SCR/Bacen e a distribuição do ônus da prova quanto à existência do vínculo contratual; (iii) aferir a configuração do dano moral e a adequação do quantum arbitrado; (iv) definir o termo inicial dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da sentença, ainda que reitere teses já deduzidas na contestação.
5. Em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por consumidor que nega a contratação, incumbe ao fornecedor demonstrar a existência do vínculo contratual e a origem do crédito inscrito, por força do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor; a descrição genérica de procedimentos operacionais de conferência documental não supre esse ônus.
6. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porquanto suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras nas decisões de concessão de crédito, de modo que a inscrição indevida se equipara ao registro em órgãos de proteção ao crédito e configura dano moral in re ipsa, dispensada a prova concreta do prejuízo.
7. O efeito restritivo do registro indevido no SCR/Bacen não é meramente potencial quando comprovada, por documento contemporâneo ao fato, a recusa de operação de crédito com fundamento expresso na anotação impugnada, afastando a alegação de mero aborrecimento.
8. O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado com observância da razoabilidade e da proporcionalidade, com atenção à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e à dupla finalidade compensatória e pedagógico-preventiva da reparação, sendo cabível a redução quando o valor arbitrado supera o necessário à adequada resposta às circunstâncias do caso.
9. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, na forma da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema n. 440, independentemente do momento do arbitramento judicial da indenização.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 14, § 3o, e 43, § 2o; CC, art. 884; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 54, Súmula n. 297, Súmula n. 326, Súmula n. 362, REsp n. 1.365.284/SC, AREsp n. 2.898.289/SE, Tema n. 440, Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv n. 1013392-78.2023.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011392-23.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BIANQUINI VENANCIO - CPF: 027.653.681-98 (APELADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR/BACEN. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo banco requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais, em razão de inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen) sem que houvesse relação negocial entre as partes. A decisão de origem declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão da restrição e arbitrou indenização por danos morais em R$ 8.500,00.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
rejeição dos pedidos indenizatórios;
(ii)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório;
(iii)
fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir da sentença de arbitramento, e não do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
analisar a regularidade da inscrição no SCR/Bacen e a distribuição do ônus da prova quanto à existência do vínculo contratual;
(iii)
aferir a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
arbitrado;
(iv)
definir o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da sentença, ainda que reitere teses já deduzidas na contestação.

5. Em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por consumidor que nega a contratação, incumbe ao fornecedor demonstrar a existência do vínculo contratual e a origem do crédito inscrito, por força do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor; a descrição genérica de procedimentos operacionais de conferência documental não supre esse ônus.

6. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porquanto suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras nas decisões de concessão de crédito, de modo que a inscrição indevida se equipara ao registro em órgãos de proteção ao crédito e configura dano moral
in re ipsa
, dispensada a prova concreta do prejuízo.

7. O efeito restritivo do registro indevido no SCR/Bacen não é meramente potencial quando comprovada, por documento contemporâneo ao fato, a recusa de operação de crédito com fundamento expresso na anotação impugnada, afastando a alegação de mero aborrecimento.

8. O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser fixado com observância da razoabilidade e da proporcionalidade, com atenção à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e à dupla finalidade compensatória e pedagógico-preventiva da reparação, sendo cabível a redução quando o valor arbitrado supera o necessário à adequada resposta às circunstâncias do caso.

9. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, na forma da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema n. 440, independentemente do momento do arbitramento judicial da indenização.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 14, § 3o, e 43, § 2o; CC, art. 884; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 54, Súmula n. 297, Súmula n. 326, Súmula n. 362, REsp n. 1.365.284/SC, AREsp n. 2.898.289/SE, Tema n. 440, Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv n. 1013392-78.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido,
BANCO LOSANGO S
.
A
. –
BANCO MÚLTIPLO
, contra sentença do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais n. 1011392-23.2022.8.11.0015, ajuizada por
PEDRO HENRIQUE BIANQUINI VENÂNCIO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, o requerente narrou que, em 28/junho/2022, ao buscar crédito junto à empresa Rodobens para viabilizar negociação comercial, teve a operação recusada em razão de “histórico de prejuízo no Bacen” (id. 352583427).

Ao consultar o SCR/Bacen, constatou restrição no valor de R$ 2.423,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e três reais), lançada pelo banco requerido, sem que jamais houvesse entre as partes qualquer relação negocial.

Alegou ter tentado resolver a questão extrajudicialmente, mas o banco requerido solicitou prazo incompatível com a urgência da situação.

Postulou tutela de urgência para exclusão da restrição e, ao final, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 24.230,00 (vinte e quatro mil, duzentos e trinta reais).

A tutela de urgência foi deferida parcialmente, limitada ao SCR/Bacen, por ausência de prova de inscrição em outros cadastros (id. 352583440).

Na
contestação
, o apelante arguiu, preliminarmente, ausência de interesse de agir, por falta de resistência prévia à pretensão (id. 352583448).

No mérito, sustentou a regularidade do procedimento de contratação, com verificação documental e consultas cadastrais; a inexistência de defeito na prestação do serviço; a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil; e a isenção do credor quanto ao dever de comunicar a inscrição, nos termos do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Qualificou os fatos como mero aborrecimento, insuficiente à configuração de dano moral.

Impugnou a incidência de multa diária para cumprimento da obrigação, por entendê-la fungível e satisfazível por simples ofício ao órgão cadastral.

Sustenta que os juros de mora somente poderiam fluir a partir da sentença fixadora da condenação, por ausência de certeza prévia acerca da obrigação pecuniária.

Pleiteou a extinção do feito sem resolução do mérito ou, alternativamente, a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requereu que eventual
quantum
fosse arbitrado com moderação, em observância à proporcionalidade e à razoabilidade.

Não houve
réplica à contestação
.

A
sentença

recorrida
rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir, com amparo no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal (id. 352583884).

No mérito, reconheceu que o requerente comprovou a inscrição indevida e que o banco requerido não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a origem do débito ou o vínculo contratual, ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Assentou que a informação prestada ao SCR/Bacen equivale a registro em órgão restritivo e enseja dano moral
in re ipsa
.

Arbitrou a indenização em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), com correção pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês desde o evento danoso.

Declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão definitiva da restrição e condenou o apelante em custas e honorários de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco requerido interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, o apelante reitera os argumentos da contestação e acrescenta que o apelado teria agido de má-fé ao negar o vínculo negocial, juntando contrato que, segundo afirma, comprovaria a relação contratual, fato que justificaria, ao menos, a redução da indenização (id. 352583886).

Invoca o artigo 884 do Código Civil para sustentar enriquecimento sem causa e prequestiona violação aos artigos 5o, II, V, X, XXXVI e LV, 102 e 105, III, “a”, da Constituição Federal, artigos 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 944 e 945 do Código Civil.

Requer o provimento do recurso para julgamento de improcedência ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Em sede de
contrarrazões
, o apelado suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais reproduzem a contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença (id. 352583890).

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Após a interposição do recurso, o apelante protocolou manifestações de interesse em autocomposição, nas quais indicou canais de negociação extrajudicial (ids. 200509784, 207651456 e 210711721).

O apelado recusou expressamente a proposta, informou que os valores apresentados eram insatisfatórios e requereu a imediata remessa dos autos (id. 211280949).

O juízo de primeiro grau certificou a ausência de desistência do recurso e determinou a remessa a este Egrégio Tribunal (id. 352583897).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

PRELIMINAR

Em contrarrazões, o apelado suscitou a inépcia do recurso, sob o argumento de que as razões recursais se limitariam a reproduzir os argumentos da contestação, sem enfrentar os fundamentos específicos da sentença recorrida.

A objeção não merece acolhimento.

Com efeito, o princípio da dialeticidade, extraído do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, exige confronto direto com a
ratio decidendi
da decisão recorrida, mas não veda a reapresentação de teses já deduzidas em momento anterior, desde que reorientadas contra os fundamentos do julgado.

No caso, o apelante impugnou expressamente os pilares da sentença recorrida, ao sustentar a regularidade da contratação, a desnecessidade de comunicação prévia, a inocorrência de dano moral e, em caráter subsidiário, a redução do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros.

A eventual fragilidade jurídica desses fundamentos não se confunde com ausência de dialeticidade e diz respeito ao mérito recursal, não ao juízo de admissibilidade.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

MÉRITO

O cerne recursal reside na legitimidade da inscrição lançada pelo apelante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil sob a rubrica “prejuízo” no valor de R$ 2.423,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e três reais), bem como na configuração e na adequação do
quantum
fixado a título de danos morais.

O recurso comporta parcial provimento.

INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA

Como cediço, a relação travada entre as partes se amolda ao conceito de relação de consumo, por força da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse marco, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por consumidor que nega a contratação, a distribuição do ônus probatório é direta: cabe ao fornecedor demonstrar, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, a existência de fato impeditivo do direito invocado, mediante a comprovação concreta do vínculo contratual e da origem do débito.

Isso porque a imposição contrária equivaleria a exigir do consumidor prova negativa, isto é, a demonstração de que jamais celebrou o contrato, quando a documentação correspondente se encontra sob exclusiva guarda do fornecedor.

No caso concreto, o Relatório de Informações Detalhadas extraído em 28/junho/2022 demonstra que o apelante manteve, desde julho/2019, anotação contínua em nome do apelado sob a rubrica “prejuízo” no valor de R$ 2.423,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e três reais) (id. 352583432, p. 07).

O apelado, por sua vez, negou de forma categórica qualquer relação contratual com o apelante.

Diante dessa negativa, o apelante se limitou a sustentar, em alegações genéricas, a existência de procedimento padrão de conferência documental.

Todavia, a descrição abstrata de procedimentos operacionais não comprova que esses procedimentos foram efetivamente observados em relação ao apelado.

No ponto, impende registrar que a alegação recursal de desnecessidade de comunicação prévia, com fundamento no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, é impertinente à controvérsia, visto que a sentença recorrida não condenou o apelante por ausência de notificação, mas pela inexistência da própria relação jurídica que originaria a inscrição.

Sem débito legítimo, não há notificação a discutir.

A inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito apontado, portanto, devem ser mantidas.

DANO MORAL

Reconhecida a inexistência do débito, a inscrição mantida pelo apelante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central caracteriza ato ilícito.

Embora o referido sistema cumpra função regulatória de supervisão bancária, suas informações também alimentam decisões de concessão de crédito pelas instituições financeiras, com aptidão concreta para restringir o acesso do consumidor ao mercado de crédito.

Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que o sistema, embora mantido pelo Banco Central, possui “
natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
” (STJ, REsp n. 1.365.284/SC, Relator Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 18/09/2014).

Dessa equiparação decorre que a inscrição indevida, ao ofender a honra e a credibilidade do consumidor e lhe obstruir o acesso ao crédito, produz abalo que se presume da própria ilicitude da conduta, dispensada a prova concreta do prejuízo.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento recentemente reiterado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgado específico sobre inscrição indevida no referido sistema (STJ, AREsp n. 2.898.289/SE, Relatora Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 27/10/2025).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já firmou que o registro indevido em razão de débito cuja existência o consumidor nega e cuja origem a instituição financeira não comprova é apto a ensejar condenação por dano moral
in re ipsa
(TJMT, ApCiv n. 1013392-78.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2024).

No caso em exame, ademais, o efeito restritivo do registro não é meramente potencial, mas concretamente comprovado.

A mensagem da empresa Rodobens datada de 28/junho/2022 demonstra que o apelado teve operação de crédito recusada com fundamento expresso no histórico de prejuízo no Banco Central nos últimos 12 (doze) meses, o que afasta, de modo definitivo, a alegação recursal de mero aborrecimento (id. 352583431).

A configuração do dano moral, portanto, deve ser mantida.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A controvérsia subsequente se cinge à adequação do valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) fixado na sentença.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, com atenção à extensão do dano, à capacidade econômica das partes, à condição pessoal do ofendido e à dupla finalidade da reparação, compensatória em relação ao dano e pedagógico-preventiva em relação à conduta.

O valor não pode ser irrisório, sob pena de perder o efeito pedagógico, nem exorbitante, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Sob essa perspectiva, o conjunto probatório revela situação de gravidade contida, pois a anotação se refere ao valor de R$ 2.423,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e três reais) e o efeito restritivo, embora documentalmente comprovado, limitou-se à recusa de uma operação de crédito.

Não há, no caderno processual, evidência de exposição vexatória pública, restrição de longa duração ou prejuízo material expressivo decorrente da impossibilidade de obtenção do crédito específico.

Em hipótese análoga, esta Segunda Câmara de Direito Privado fixou indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), parâmetro adequado às circunstâncias dos autos e à coerência decisória do colegiado (TJMT, ApCiv n. 1013392-78.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2024).

Reduzo, assim, o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Registre-se que a redução do
quantum
não autoriza a redistribuição da sucumbência, na forma da Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça.

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

O apelante sustenta, em caráter subsidiário, que os juros moratórios deveriam fluir desde a sentença que arbitrou a indenização, sob o fundamento de que a obrigação somente se torna líquida com o arbitramento.

A tese não prospera.

Na hipótese, a controvérsia versa sobre responsabilidade extracontratual, porquanto a inexistência de relação jurídica entre as partes foi judicialmente reconhecida e o ato ilícito decorre, justamente, dessa inexistência.

A regra aplicável é, assim, a da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual, orientação reafirmada no Tema n. 440 do mesmo Tribunal sob a sistemática dos recursos repetitivos.

A correção monetária, por sua vez, foi fixada na sentença recorrida a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça, sem impugnação específica em sede recursal.

Mantém-se, portanto, o termo inicial dos juros moratórios desde o evento danoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO LOSANGO S
.
A
. –
BANCO MÚLTIPLO
apenas para reduzir a R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da indenização a título de danos morais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, pois, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026